Tribunal: STF
Processo: RE 1498926
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU DE LISTA NOMINAL DOS SINDICALIZADOS. DESNECESSIDADE. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. IRPJ E CSLL. DEDUÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. RESTRIÇÃO CRIADA PELO DECRETO Nº 10.854/2021. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO DO APELO.



    1. Apelação e remessa necessária interpostas contra a sentença que, em mandado de segurança, julgou procedente o pedido para conceder a segurança no sentido de reconhecer que o Decreto nº. 10.854/2021 extrapolou sua função regulamentar ao limitar a dedução, do imposto sobre a renda, das despesas de custeio realizadas no Programa de Alimentação do Trabalhador, contrariando os princípios da estrita legalidade e da hierarquia das leis, assegurando as Impetrantes o direito à dedução das despesas do PAT para fins de apuração do IRPJ nos termos da Lei de nº. 6.321/76 c/c Lei 9.532/1997, sem qualquer restrição imposta pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/21.



    2. No mandado de segurança coletivo a legitimação ativa das associações, em razão do regime de substituição processual autônoma, dispensa a autorização expressa ou a relação nominal dos associados substituídos.



    3. O PAT é um programa que foi criado pela Lei nº 6.321/76 e tem por objetivo melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores brasileiros, garantindo-lhes a oferta de alimentação adequada, por meio da concessão de incentivo fiscal para as empresas que aderissem ao programa.



    4. Nesta demanda discute-se a possibilidade de incidência dos limitadores impostos pelo art. 645, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018, alterado pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/2021, sobre o montante que pode ser deduzido a título de incentivo fiscal.



    5. A Lei nº 6.321/76 previu que as pessoas jurídicas que aderissem ao programa pudessem deduzir do lucro tributável o dobro das despesas com o PAT, desde que tal dedução não ultrapasse 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei nº 6.297/1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável. Eis o teor do artigo em sua redação originária.



    6. Para ter acesso ao benefício fiscal do PAT as empresas devem apurar o IRPJ pelo lucro real e se inscrevam no programa, além de ter imposto a pagar no exercício fiscal que se deseja a dedução.



    7. O Decreto nº 9.580/2018, alterado pelo Decreto de nº 10.854/2021 instituiu limitações não previstas na lei, ao impor que ela seria aplicável: a) somente em relação aos valores gastos pela empresa com os trabalhadores que recebem até 5 (cinco) salários mínimos; b) somente seria extensível aos demais trabalhadores que ganhem além disso quando haja serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; c) apenas à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.



    8. Ao alterar os termos do delineamento do benefício fiscal, decotando partes do que seria dedutível do valor do lucro real das empresas, o Decreto nº. 10.854/2021 extrapolou os limites da mera atividade regulamentar restringindo onde o Legislador não pretendia que houvesse restrição.



    9. O art. 645, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018, alterado pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/2021, nitidamente ultrapassa o poder regulamentar conferido à Administração Fazendária, criando limite de dedução que não foi previsto originalmente, padecendo, pois, de vício de legalidade.



    10. Ausência de majoração de honorários por se tratar de mandado de segurança.



    11. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para suprir omissão quanto aos limites do título coletivo, nos termos da fundamentação, sem alterar o resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 84, inciso IV; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente